Tribunal: TJES
Processo: 0010412-89.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Ato Lesivo ao Patrimônio Artístico, Estético, Histórico ou Turístico; Estabilidade; Nomeação; Posse e Exercício; Reintegração ou Readmissão; Teto Salarial
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010412-89.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ARNALDO HENRIQUES FILHO

APELADO: SERGIO MARINHO DE MEDEIROS NETO e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DELEGATÁRIO INTERINO. RECOLHIMENTO DE SUPERÁVIT EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO PARCIAL. TETO REMUNERATÓRIO. MODULAÇÃO DE EFEITOS PELO STF (TEMA 779). FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO LEGAL DE PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença (integrada por embargos declaratórios) proferida em Ação Ordinária ajuizada por Arnaldo Henriques Filho, na qual foram julgados parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer a inexigibilidade da cobrança de superávit extrajudicial anterior a 21/08/2020. Ambas as partes foram condenadas ao pagamento de custas em partes iguais. O recurso discute a (i) existência de prescrição da pretensão autoral e (ii) o critério de fixação dos honorários advocatícios devidos ao ente público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão autoral está atingida pela prescrição quinquenal; (ii) estabelecer se os honorários advocatícios devidos ao Estado devem ser fixados com base na equidade ou sobre o valor do proveito econômico obtido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição não alcança o fundo de direito, pois a relação jurídica discutida é de trato sucessivo, em que a lesão se renova periodicamente com cada nova exigência de recolhimento do superávit, atraindo a aplicação da Súmula 85 do STJ.

A modulação de efeitos realizada pelo STF no julgamento do Tema 779 (RE 808.202/RS) tornou inexigíveis as cobranças de valores que excedem o teto constitucional realizadas até 21/08/2020, afastando inclusive a discussão sobre prescrição parcial relativa ao período anterior a 2013.

A fixação dos honorários advocatícios pelo critério da equidade não é cabível quando o proveito econômico obtido pela parte vencida for mensurável e não irrisório, como no caso concreto, em que o Estado manteve a exigibilidade de valores de superávit a partir de 21/08/2020.

A tese firmada pelo STJ no Tema 1076 (REsp 1.850.512/SP) veda o arbitramento por equidade em hipóteses de ganho econômico significativo, devendo os honorários serem fixados nos percentuais legais sobre o valor do benefício econômico obtido.

A existência de repercussão geral reconhecida pelo STF no Tema 1255 não autoriza a suspensão da aplicação do entendimento vinculante do STJ enquanto não houver decisão de mérito ou determinação de suspensão nacional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A prescrição quinquenal nas relações de trato sucessivo envolvendo delegatário interino alcança apenas parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, não atingindo o fundo de direito.

A modulação de efeitos no Tema 779 do STF tornou inexigíveis todas as cobranças de superávit anteriores a 21/08/2020, superando os efeitos da prescrição parcial.

Os honorários advocatícios em favor da Fazenda Pública devem ser fixados com base no proveito econômico obtido, sendo incabível o critério da equidade quando este for mensurável e não irrisório.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XI; CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 8º; Decreto nº 20.910/1932.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 808.202/RS (Tema 779), j. 21.08.2020; STJ, Súmula 85; STJ, REsp 1.850.512/SP (Tema 1076), j. 16.09.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0010412-89.2018.8.08.0024

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO
: ARNALDO HENRIQUES FILHO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em razão pela sentença (integrada pela decisão dos embargos declaratórios), que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada por ARNALDO HENRIQUES FILHO, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para reconhecer a insubsistência da cobrança de superávit extrajudicial anterior a 21/08/2020 e condenou ambas as partes ao pagamento de custas processuais (50% cada).

A controvérsia devolvida a esta Corte cinge-se à análise da prejudicial de mérito (prescrição) e à adequação do critério de fixação dos honorários advocatícios devidos ao ente estatal.

O Estado/Apelante sustenta que a pretensão autoral estaria prescrita, visto que o ato administrativo que consolidou a situação jurídica do Apelado como interino foi praticado no ano de 2010 e a presente ação, que visa desconstituir os efeitos de tal ato (submissão ao teto remuneratório), foi ajuizada apenas em 2018, fora do lustro legal do Decreto nº 20.910/32.

Razão, contudo, não assiste ao Apelante.

Com efeito, a pretensão autoral não se volta contra o ato administrativo de 2010 em si, mas sim contra os seus efeitos patrimoniais contínuos, materializados na exigência mensal de recolhimento do superávit da serventia. A obrigação de repassar os valores excedentes ao teto constitucional constitui, à evidência, uma relação jurídica de trato sucessivo, que se renova periodicamente.

Nesse contexto, a lesão ao suposto direito do Apelado não se esgotou no ato de designação como interino. Pelo contrário, ela se perpetua no tempo a cada nova cobrança ou autuação pelo não recolhimento.

Aplica-se, à hipótese, o entendimento consolidado na Súmula 85 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

Embora a súmula se refira à Fazenda Pública na condição de "devedora", o raciocínio aplica-se por simetria ao caso concreto, onde se discute a inexigibilidade de um débito perante a Fazenda Pública, decorrente de uma relação continuada. Não tendo havido negativa formal do "fundo de direito" em prazo anterior ao quinquênio, a prescrição atinge tão somente as parcelas vencidas antes dos cinco anos que antecederam o ajuizamento da ação (2018).

Destarte, a prescrição não alcança o fundo de direito, mas apenas eventuais pretensões de ressarcimento ou anulação de débitos anteriores ao quinquênio legal.

Ocorre que a modulação de efeitos do Supremo Tribunal Federal (Tema 779) tornou a discussão sobre a prescrição quinquenal (Súmula 85) irrelevante para o passado.

Cumpre, por oportuno, aclarar a distinção e a interação, no caso concreto, entre a prejudicial de prescrição quinquenal, arguida pelo Apelante, e a modulação de efeitos determinada pelo Supremo Tribunal Federal no bojo do Tema 779 (RE 808.202/RS).

Destarte, a prescrição quinquenal, caso fosse o único instituto a regular a matéria, não fulminaria o direito de ação, mas tão somente o direito de reaver ou anular as parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu a propositura da demanda (ou seja, parcelas anteriores ao ano de 2013).

Ocorre que, no julgamento do mérito da controvérsia, incide o decidido pelo Pretório Excelso no Tema 779 (RE 808.202/RS). Naquela oportunidade, o Supremo Tribunal Federal definiu a tese de que os substitutos ou interinos, por se inserirem na categoria de agentes estatais, submetem-se ao teto remuneratório do art. 37, inciso XI, da Carta da República.

Todavia, em sede de Embargos de Declaração, a Suprema Corte, invocando "razões de segurança jurídica" e o "recebimento de boa-fé da verba que excedeu o teto constitucional" , proveu parcialmente o recurso para modular os efeitos do acórdão.

Ficou estabelecido que a tese firmada teria aplicação somente a partir da data de encerramento do julgamento virtual, qual seja, 21 de agosto de 2020.

Neste ponto, os dois institutos se encontram: a modulação de efeitos determinada pelo STF tornou, na prática, inócua a discussão sobre a prescrição quinquenal das parcelas.

Em outras palavras: enquanto a Súmula 85 do STJ resguardaria o autor apenas das cobranças anteriores a 2013 (o quinquênio anterior à ação), a modulação de efeitos do STF foi muito mais abrangente, declarando a inexigibilidade de todas as cobranças anteriores a 21/08/2020.

Por conseguinte, a modulação absorveu e superou os efeitos da prescrição parcial. A decisão do STF tornou inexigível não apenas o período que estaria prescrito (pré-2013), mas também o período que, pela regra da Súmula 85, não estaria prescrito (2013 a 20/08/2020).

Prosseguindo, o Estado/Apelante se insurge contra a fixação de seus honorários sucumbenciais pelo critério da equidade, no valor fixo de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Assiste-lhe plena razão.

O MM Juiz, ao reconhecer a sucumbência parcial do autor (ora Apelado) — notadamente quanto ao pedido de permanência no cargo e, por consequência lógica, à validade da submissão ao teto remuneratório após 21/08/2020 — justificou a equidade pela ausência de condenação líquida.

Ocorre que o Código de Processo Civil estabelece uma ordem de preferência objetiva para a fixação da verba honorária. O art. 85, § 2º, do CPC é cogente ao determinar que os honorários serão fixados sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

A utilização da apreciação equitativa, prevista no § 8º do mesmo artigo, é medida excepcional e subsidiária, restrita às hipóteses em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo.

Não é o que se verifica nos autos.

A sentença, ao aplicar a modulação do Tema 779 do STF, julgou improcedente a pretensão autoral de afastar o teto remuneratório e anular as cobranças (CDAs) relativas ao período posterior a 21/08/2020. Por óbvio, o Estado do Espírito Santo (Apelante) obteve um proveito econômico perfeitamente mensurável, correspondente ao exato valor dos débitos que o Autor deixou de conseguir anular.

Há, portanto, um ganho econômico claro, aferível e, considerando o valor da causa original, certamente não irrisório, o que veda o arbitramento por equidade.

O Superior Tribunal de Justiça, intérprete último da legislação infraconstitucional, pacificou a matéria no julgamento do Tema Repetitivo 1076 (REsp 1.850.512/SP e outros), fixando a seguinte tese:

I) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. II) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Impõe-se, pois, a reforma da sentença neste ponto, para adequá-la à legislação processual e à jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça.

Não se ignora que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral sobre a matéria, especificamente quanto à possibilidade de fixação por equidade quando o proveito econômico for exorbitante (Tema 1255). Todavia, além de o julgamento de mérito ainda estar pendente, não há qualquer determinação de suspensão nacional dos feitos que versem sobre o tema, permanecendo hígida e de aplicação obrigatória a tese firmada pelo STJ no Tema 1076.

Assim, afastado o critério da equidade, os honorários devidos pelo Autor (Apelado) ao Estado (Apelante) devem ser fixados com base no proveito econômico obtido por este último, qual seja, o valor das cobranças de superávit (vencidas e vincendas) relativas ao período posterior a 21/08/2020, cuja exigibilidade foi mantida pela sentença.

Considerando os parâmetros do art. 85, § 3º, inciso I, do CPC, fixo a verba honorária em favor do Apelante no percentual mínimo de 10% (dez por cento) sobre o referido proveito econômico, a ser apurado em liquidação de sentença.

DO EXPOSTO
, CONHEÇO do Recurso de Apelação e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reformar a sentença exclusivamente no capítulo referente aos honorários advocatícios devidos ao Estado do Espírito Santo, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo ente estatal — correspondente ao valor das obrigações de recolhimento do superávit extrajudicial relativas ao período posterior a 21/08/2020, cuja exigibilidade foi mantida —, o que faço com fundamento no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento parcial ao recurso.